Tribunal: TJDFT
Processo: 0706081-09.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FORAGIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva de acusado, aplicando medidas cautelares diversas da prisão.
2. O recorrente fundamenta o pedido no art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal, sustentando a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a regularidade da instrução criminal, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração criminosa.
3. O acusado foi denunciado pela prática de três homicídios qualificados tentados, mediante motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas, em concurso material, configurando crime hediondo de extrema gravidade, praticado com disparos de arma de fogo contra vítimas indefesas.
4. A decisão que revogou a prisão preventiva fundamentou-se em um vídeo unilateralmente apresentado pela defesa, no qual o corréu assume, isoladamente, a autoria dos crimes, buscando eximir o acusado de responsabilidade. Contudo, tal elemento não foi submetido ao contraditório e não possui força probatória suficiente para afastar os indícios de autoria.
5. A manutenção da prisão preventiva justifica-se, pois: a) o acusado encontra-se foragido, demonstrando intenção de frustrar a aplicação da lei penal; b) as vítimas relataram pressão para alterarem suas versões, indicando tentativa de obstrução da instrução criminal; c) há risco concreto de reiteração criminosa, considerando a periculosidade do agente e o modus operandi do crime; d) medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e a integridade das vítimas.
6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça ressaltam que a fuga do distrito da culpa e a gravidade concreta do crime justificam a manutenção da prisão cautelar, sendo inviável sua substituição por medidas alternativas.
7. Recurso conhecido e provido para restabelecer a prisão preventiva do acusado.